Tribunal: CARF
Processo: 13971.001822/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, , § 1o da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001822/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.865 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
MERCADO E ACOUGUE TUDO DE BOM LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, ”, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001822/2010-52
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001822/2010-52

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 15a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 24 de junho de
2014 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/08/2009 e impedimento à opção nos três anos-calendários seguintes, em virtude da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
I – Do Litígio
2.
Contra a contribuinte, foi lavrado, em 19/04/2010 auto de infração, com
apreensão mercadoria de sua propriedade. O auto de infração deu início ao processo
administrativo de n. 13971.001820/2010-63 (às fls. 5-81), o qual se encontra apensado a este
processo.
3.
De acordo com o auto de infração, foram encontrados, no interior do
estabelecimento da contribuinte, 177 cartelas de cigarro de origem estrangeira sem documentos
que comprovassem a sua regular entrada no país, consequentemente, sem o pagamento dos
tributos federais incidentes
4.
Cientificada dos fatos relatados no auto de infração (fls. 16 do PAF
13971.001820/2010-63), a Contribuinte não apresentou impugnação, tendo sido lavrado o
Termo de Revelia e declarado a pena de perdimento da mercadoria apreendida (fl. 17-18 do PAF
13971.001820/2010-63).
5.
Ato contínuo, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 016,
de 15 de março de 2011 para comunicar a exclusão do Simples Nacional (fl. 25).
II – Da Impugnação do ADE DRF/BLU n° 016, de 15/03/2011
6.
Em relação ao ADE, a contribuinte ingressou com manifestação de
inconformidade (fls. 35-39), na qual argumenta que o procedimento administrativo que culminou
na sua exclusão da empresa do Simples Nacional apresenta quatro irregularidades, o que
ensejaria a sua nulidade.
7.
A primeira irregularidade encontra-se no termo de apreensão das
mercadorias (fls. 05 do PAF 13971.001820/2010-63), o qual indica como base legal para o ato,
os decretos 4543/2002 e 4544/2002, ambos revogados, respectivamente pelos decretos
6759/2009 e 7212/2010.

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001822/2010-52

8.
A segunda irregularidade, também observada no mesmo documento, é a
falta de descrição das mercadorias apreendidas que não estão discriminadas no espaço destinado
a termo de declaração de volumes.
9.
Aduz que como o ato mencionado é o que origina todos os outros, tais
irregularidades anulariam todo o processo e consequentemente a decisão proveniente deste,
revogada.
10.
A terceira irregularidade diz respeito ao documento de fls. 06, no qual se
menciona o nome do mercado como sendo o contribuinte e enumerando-se as mercadorias
apreendidas. Porém, o número apresentado como CNPJ do estabelecimento comercial não está
correto.
11.
A quarta irregularidade se verifica no Despacho Decisório, o qual contém
a determinação de exclusão da empresa do Simples Nacional, no entanto, este não possui a
assinatura do Delegado, sendo tal documento inválido e a sanção aplicada deve ser anulada.
12.
Além destes argumentos, alegou ainda que a penalidade de exclusão fere
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o contribuinte é um
pequeno mercado que se destina a garantir o sustento de uma família.
III – Da Decisão Recorrida
13.
Ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, a turma julgadora da DRJ/RJ1 observou que a defesa apresentou 4 argumentos a
fim de demonstrar irregularidades no procedimento administrativo que culminou na exclusão do
Simples Nacional para suscitar sua nulidade.
14.
No entanto, entendeu que 3 destes argumentos tratam de irregularidades
quanto ao Termo de Início e Apreensão - Contrab/Descaminho, bem como a outro documento a
ele vinculado, os quais serviram como fundamento do Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal no 0920400/10004/10, objeto do processo administrativo no 13971.001820/2010-
63, apensado ao presente processo.
15.
Aduz que como a contribuinte não apresentou impugnação naquele
processo, as questões referentes ao referido Auto de Infração, restaram consolidadas na esfera
administrativa.
16.
Quanto à irregularidade formal do Despacho Decisório, referente a este
processo administrativo fiscal, verificou que consta na fl. 24 o Despacho Decisório com a
assinatura do Delegado, bem como no ADE, na fl. 25, não constatando qualquer irregularidade.
17.
Por fim, em relação às alegações de que a penalidade aplicada não observa
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, argui que as autoridades administrativas,
não dispõem de competência para examinar hipóteses que sugiram a ilegalidade ou a
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001822/2010-52

inconstitucionalidade das do ordenamento jurídico nacional, nos termos do art. 26-A do Decreto
no 70.235/1972.
IV – Do Recurso Voluntário
18.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em
suma que:
a) Foi punida duas vezes pelo mesmo fato: foi multada em virtude da
comercialização de mercadorias contrabandeadas e excluída do Simples
Nacional;
b) É pacífico na doutrina e jurisprudência que o bis in idem é vedado no
ordenamento jurídico pátrio, sendo, portanto, nula eventual condenação no
presente processo administrativo;
c) Repisa as irregularidades apontadas na sua manifestação de inconformidade e
requer sua manutenção no regime do Simples Nacional

É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001822/2010-52

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 016, de 15 de março de 2011, a partir de
19/08/2009 e com impedimento à opção nos três anos-calendários seguintes, em razão da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
I - Da preliminar de nulidade
3.
Preliminarmente, a Recorrente requer a nulidade do presente processo, sob
alegação de que foi punida duas vezes pelo mesmo fato, o que significaria bis-in-idem, o que é
vedado no ordenamento pátrio.
4.
Sobre essa questão, as alegações da Recorrente não merecem acolhida. No
direito tributário, ocorre o bis-in-idem quando o mesmo sujeito ativo tributa o sujeito passivo
mais de uma vez pelo mesmo fato gerador, o que não ocorreu.
5.
A exclusão de ofício do simples nacional, por outro lado, é medida que
impõe às pessoas jurídicas que comercializarem mercadorias objeto de descaminho, por força do
art. 29, VII da Lei Complementar n. 123/2006.
6.
Como se vê, não cabe a alegação de bin-in-idem neste caso, vez que não
houve tributação pelo mesmo fato gerador, mas simplesmente a exclusão de contribuinte de um
regime favorecido por não possuir os requisitos demandados por lei.
7.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparo. Como já
esclarecido, as discussões acerca do Auto de Infração e do Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
no 0920400/10004/10 foram objeto do processo administrativo no 13971.001820/2010-63, o qual
já foi definitivamente julgado.
8.
Salienta-se que Recorrente, mesmo tendo sido devidamente intimada a se
pronunciar sobre o Auto de Infração que ensejou sua exclusão do Simples, preferiu não
impugná-lo, tendo precluído seu direito de fazê-lo.
9.
Quanto à irregularidade do Despacho Decisório, objeto deste processo
administrativo fiscal, alega a Recorrente que a ausência de assinatura do delegado da Receita
Federal no Despacho Decisório que declara a exclusão da empresa do Regime de contribuição
denominado Simples Nacional, ensejaria a sua nulidade.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001822/2010-52

10.
Ocorre que tal alegação não procede, como se verifica pela assinatura do
delegado da Receita Federal no documento à fl. 24:

11.
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001822/2010-52

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital